Tribunal: TJDFT
Processo: 0722102-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722102-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DA SILVA FERRAZ AGRAVADO: LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO DA SILVA FERRAZ contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais do executado nas sociedades empresárias Lobão Motors Serviços Ltda e Lobão Motors Ltda (ID 235466469, autos originários). O agravante alega que: 1) os argumentos usados pelo juízo para indeferir a medida – alto índice de ineficácia e baixa expressividade das empresas – não têm base jurídica; 2) o executado/agravado comercializa, em sua maioria, carros importados; 3) a oficina está em pleno funcionamento; 4) só é possível saber se a medida será ineficaz, se ela for adotada; e 5) a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade do processo de execução e limita o alcance sobre eventuais ativos do devedor. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora das quotas sociais do executado/agravado. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 72495465). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O devedor não demonstrou – sequer alegou – fato que represente risco concreto de dano grave ou de ineficácia da medida, caso não concedida liminarmente. A efetividade é princípio de toda execução; não pode ser utilizada, de modo genérico, para justificar a concessão da tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar a medida. Ressalte-se, por fim, que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator